Tribunal: STF
Processo: RE 1237254
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto por Maurício Nunes Moreira contra acórdão que, proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, está assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO COM O CARGO EFETIVO. TETO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. ‘In casu’, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
    II – O Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a acumulação de função comissionada com vencimento de cargo efetivo no âmbito de um mesmo órgão público deve estar em conformidade com o teto constitucional, consoante dispõe o art. 37, inciso XI, da Constituição da República.
    III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
    IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
    V – Agravo Interno improvido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, ao julgar o MS 32.492-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, fixou entendimento que torna inacolhível a pretensão deduzida pela parte ora recorrente:
    “Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Teto constitucional. Procedimento de fiscalização. Ausência de afronta à Súmula Vinculante nº 3 e aos postulados do contraditório e da ampla defesa. Verbas indenizatórias a serem excluídas do abate-teto. Horas extraordinárias não caracterizadas. Acumulação de funções. Subserviência ao teto remuneratório. Agravo interno não provido.
    1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que as deliberações do Tribunal de Contas da União, em sede de procedimento fiscalizatório, prescindem de observância aos postulados do contraditório e da ampla defesa, eis que inexistem litigantes. Ausência de precedentes.
    2. Não caracterizada contraprestação por serviços prestados extraordinariamente, não há falar em verbas indenizatórias a serem excluídas do cálculo para efeitos de teto constitucional.
    3. A acumulação de função comissionada com vencimento de cargo efetivo no âmbito de um mesmo órgão público deve estar em conformidade com o teto constitucional, consoante dispõe o art. 37, inciso XI, da Carta Magna. Precedentes.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo interno não provido.” (grifei)
    Impende destacar, em face de sua extrema pertinência, os seguintes trechos do voto proferido pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI, por ocasião de mencionado julgamento:
    “Por fim, no que toca à acumulação de funções, registro que a inclusão dos valores percebidos a título de exercício de funções comissionadas, para efeito de cálculo de teto remuneratório, não implica enriquecimento ilícito do Estado – tampouco ostenta caráter desarrazoado.
    Consoante o próprio termo indica, o instituto do ‘enriquecimento ilícito’ pressupõe vantagem obtida por meio de ilicitude, e, no caso, a ilicitude – que é, ressalte-se, de nível constitucional (art. 37, inciso XI) – se dava com o pagamento aos servidores de vantagem de natureza pessoal sem respeito ao limite constitucional.
    …...................................................................................................
    ‘In casu’, a situação dos servidores do Senado Federal trazida à baila refere-se à acumulação de função comissionada com vencimento de cargo efetivo, devendo, para tanto, ser observado o teto constitucional, consoante dispõe o art. 37, inciso XI, da Carta Magna.
    …..................................................................................................
    Ressalto, inclusive, que recentemente o Plenário desta Corte, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário nº 602.043 – sob relatoria do e. Ministro Marco Aurélio -, pacificou o tema, com repercussão geral reconhecida, quanto ao alcance do teto remuneratório no que tange à acumulação de cargos públicos autorizada constitucionalmente. Contudo, a hipótese dos  presentes autos, repito, refere-se à acumulação de cargo efetivo e função comissionada no âmbito de um mesmo órgão público.” (grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator